Tribunal: STF
Processo: Rcl 86996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Cristina Stadtlober, em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, nos autos do Processo nº  5001383-63.2015.8.21.0026, e que teria violado o decidido por esta Corte, no julgamento do RE-AGR 1.164.193.
Narra, a inicial, o seguinte contexto fático:

“Trata-se de relação jurídica estabelecida em razão do vínculo funcional entre a parte autora e o Município de Santa Cruz do Sul, onde a primeira era servidora pública, com ingresso através de concurso público, sendo posteriormente exonerada em razão de ter sido deferida sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Assim, a autora pleiteou judicialmente, através da ação de conhecimento distribuída sob nº 5001383-63.2015.8.21.0026 (anterior nº 9001971-02.2015.8.21.0026), a sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, além da indenização de sua remuneração integral desde o dia do afastamento do cargo.
O feito tramitou sem qualquer anomalia e/ou irregularidade, sendo reconhecido o direito da parte autora à sua reintegração, através de decisão do próprio STF em 14/03/2019, no Agravo Regimental do RE nº 1.164.193/RS (Evento 2, DECMONO66):
(...)
Ocorreu o trânsito em julgado em 23/05/2019 (Evento 2, CERT70):
(...)
Com o retorno dos autos, a autora requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sendo devidamente reintegrada ao cargo anteriormente ocupado, além de expedido precatório para pagamento dos valores devidos, sem qualquer impugnação do ente público demandado.
Ocorre que, somente em 22/10/2021, o ente público demandado apresentou o incidente da Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade do título judicial (Evento 2, PET142).
Inicialmente o juízo havia sentenciado o feito pela improcedência do incidente (Evento 2, SENT148). No entanto, após oposição de embargos de declaração, sobreveio nova sentença extinguindo o cumprimento de sentença (Evento 2, SENT157):
‘(...) Destarte, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150, entendo que procedem as alegações do Município para o fim de, em submissão a supremacia constitucional e aliado à orientação interpretativa conferida pela Suprema Corte acerca matéria jurídica debatida nos autos, reconhecer a inexequibilidade do título executivo com supedâneo no art. 535, inciso III c/c § 5º, ambos do Código de Processo Civil. Diante da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, inexiste pressuposto processual autorizador do prosseguimento do feito. Assim, com esses fundamentos, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para o efeito de RECONHECER a “Coisa Julgada Inconstitucional” diante do julgamento do Tema 1.150 e JULGAR EXTINTO o cumprimento de sentença, diante da inexequibilidade do título. (...)’
Interposto recurso inominado (Evento 22), este não foi provido, mantendo a decisão recorrida (Evento 53), assim ementado:
Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, FACE A DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.150 DO STF. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, DE OUTRA OPORTUNIDADE RECURSAL, PARA A IMPUGNAÇÃO PRETENDIDA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50013836320158210026, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 25-03-2025)
Veja-se que a decisão deve ser cassada, tendo em vista a nítida afronta à decisão proferida pelo próprio STF no julgamento do Agravo Regimental do RE nº 1.164.193/RS, com trânsito em julgado em 23/05/2019, mais de 2 (dois) anos antes da decisão do STF nos autos do Tema 1.105 (RE 1302501).”

Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria violado a decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 1.164.193-AgR, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, Dje 25.3.2019, que deu provimento ao recurso da autora para restabelecer a sentença de primeiro grau que determinou sua reintegração ao cargo de origem após a sua aposentação pelo RGPS.
Nesse sentido, afirma que o acórdão impugnado, ao entender inexigível o título judicial pelo advento do julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, foi de encontro à referida decisão.
Defende que “O ato reclamado, ao extinguir o cumprimento de sentença, teve o mérito e a eficácia de rescindir uma decisão anterior definitiva do Supremo Tribunal Federal, o que é inaceitável no sistema jurídico-constitucional brasileiro. Somente o próprio Supremo Tribunal Federal, mediante procedimento judicial específico, poderia rever ou anular a sua própria decisão. O Juízo do Juizado Especial assumiu uma função rescisória que não lhe cabe, especialmente em face de uma decisão da Suprema Corte.” (eDOC 1, p. 8)
Sustenta, ademais, que o título executivo da reclamante estava de acordo com a jurisprudência existente à época da sua formação e, portanto, a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.150 não se aplica ao seu caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em momento anterior a esse entendimento.
Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a autoridade da decisão do STF no julgamento do RE 1.164.193-AgR, com o integral prosseguimento do cumprimento de sentença.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

Pois bem.
Consoante consta dos autos, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário(eDOC 9, pp. 105 e ss.) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, FACE A DECIÃO PROFERIDA NO TEMA 1.150 DO STF. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, DE OUTRA OPORTUNIDADE RECURSAL, PARA A IMPUGNAÇÃO PRETENDIDA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”(eDOC. p, p. 103)

O Vice-Presidente do Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário da parte com fundamento na sistemática da repercussão geral, em decisão assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. TEMA 733 AFASTADO. TEMA 660 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO” (eDOC. 9, p. 139).

Em face da referida decisão a reclamante  interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC/2015 (eDOC 9, pp. 143 e ss.), o qual não foi conhecido por decisão assim ementada:

“RECURSO DE AGRAVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (eDOC. 9, p. 161)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a parte reclamante alega violação a precedente desta Corte em recurso extraordinário interposto por ela no processo de origem e defende não se aplicar ao seu caso o Tema 1.150 - RG, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento ser anterior à tese vinculante.
Da análise atenta aos documentos acostados aos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a  reforma de decisão que manteve a negativa de seguimento ao seu Recurso Extraordinário. 
Ressalto que, a depender do fundamento do ato recorrido, caberá o agravo interno (art.  1.030, § 2º, c/c art. 1021 do CPC) ou o agravo nos próprios autos (art. 1042 do CPC).
O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do Presidente ou do Vice-Presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nessa hipótese, será cabível o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC.
Desse modo, tendo em vista não ser cabível o agravo do art. 1.042 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno no momento oportuno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 

Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. Nesse sentido:

“ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.325.131-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021 - grifo nosso)

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.  Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da  fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 29.06.2023 - grifo nosso)

Saliento que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Assim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Por fim, registro não verificar teratologia na decisão reclamada, tendo em vista que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. 
Na oportunidade, consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Desse modo, a decisão proferida no julgamento de processo paradigma que não teve modulação de efeitos pode influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da ação com trânsito em julgado anterior ao precedente vinculante, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Assim, diante da ausência de esgotamento de instância e, inexistindo comprovação de que o ato reclamado tenha usurpado a competência do STF ou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, é inviável a presente Reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente